Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725776-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (NPJ/UNICEUB) PACIENTE: MARCOS DE SOUZA MARANHAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUZA MARANHÃO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença que o condenou como incurso no art. 155, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal (processo n. 0706669-24.2021.8.07.0001). Afirmou o impetrante (Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub) que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da tentativa de subtração de oito facas do supermercado Carrefour Bairro, localizado na quadra 512/513 da Asa Norte/DF. Explicou que ele foi preso em flagrante no dia 03-março-2021 e, na audiência de custódia, foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que, segundo a douta autoridade judiciária do NAC, haveria risco de reiteração delitiva, evidenciado por meio da folha de antecedentes penais do paciente. Na sentença, foi mantida a segregação cautelar, com base nos mesmos argumentos, determinando-se a adequação da medida ao regime inicial de cumprimento da pena fixado (semiaberto). Asseverou que o paciente já está preso preventivamente há mais de cinco meses e que o regime semiaberto busca a ressocialização e a reintegração do réu à sociedade, permitindo que ele se ausente do estabelecimento durante o dia, para trabalhar e realizar cursos profissionalizantes, retornando durante a noite. Dessa maneira, é contraditório manter sua segregação cautelar, pois implica tratamento mais gravoso que aquele estabelecido na sentença, configurando uma medida cautelar “in pejus” e ofensa ao princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela incompatibilidade entre a prisão preventiva e a condenação ao regime inicial semiaberto. Acrescentou que, como consequência do princípio da presunção de inocência, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida excepcional. Por fim, asseverou que ao menos deve ser readequada a medida para que seja cumprida no regime semiaberto ou fixada outra cautelar menos gravosa e que se aproxime mais do regime semiaberto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03-março-2021, porque foi visto por funcionários do supermercado Carrefour Bairro localizado na quadra 512/513 da Asa Norte colocando alguns produtos nas suas vestes. Ao ser abordado, ainda dentro do estabelecimento, foi questionado se teria dinheiro para pagar os itens. Ele respondeu que não e justificou que havia furtado as facas com o objetivo de revender, pois possui filhos pequenos e estava passando por necessidades. Foram encontradas com ele, no total, oito facas, cujo valor, somado, atingia R$ 211,92 (duzentos e onze reais e noventa e dois centavos) (ID 28054698, p. 08). O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 28054698). A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia acolheu o pedido. Afirmou que a situação de flagrância em que o paciente foi surpreendido foi suficiente para evidenciar a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria. Asseverou que, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa, as circunstâncias do caso recomendariam a decretação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, ponderou que ele teria tentado furtar oito facas, destacando que há um crescimento incômodo de crimes patrimoniais cometidos com emprego desse instrumento. Acrescentou que essa circunstância, embora aparentemente irrelevante, gera preocupação, uma vez que o paciente possui inúmeros registros por crimes patrimoniais na sua folha de antecedentes penais. Argumentou que ele é multirreincidente e também apresenta em seu desfavor inquéritos policiais e ações penais em curso, o que revelaria sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Embora se trate de crime de furto, cujo os elementos do tipo não trazem violência ou grave ameaça contra a pessoa como elementar, a verdade é que as circunstâncias relatadas no flagrante denotam especial preocupação. Frise-se que o autuado foi preso após ter praticado, em tese, crime de furto de 8 facas. Sabe-se que crimes patrimoniais com a utilização de facas têm sido uma crescente incômoda. Tal circunstância, não acenderia qualquer tipo de alerta não fosse a vasta e profícua folha de antecedentes criminais do autuado que ostenta inúmeras condenações por crimes patrimoniais. Portanto, o contexto do fato e da condição pessoal do autuado demonstra especial periculosidade do fato. O autuado é multireincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por inúmeros crimes de furtos. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processos criminais pela prática, em tese, de mais delitos patrimoniais sendo um frequentador assíduo do Núcleo de Audiências de Custódia e, no mais das vezes, recebedor de posicionamentos brandos sobre os comportamentos criminosos que insiste em praticar. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 28054698, p. 80/82) O paciente foi denunciado por esse fato (ID 28054698, p. 92/93) e, ao final da instrução processual, condenado como incurso no art. 155, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão (ID 28054698, p. 204/217). Na sentença, o Juiz manteve a prisão preventiva, em suma, ao argumento de que permaneciam hígidos os motivos que deram ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, reiterou que ele possui diversas condenações por crimes patrimoniais, o que revelaria sua periculosidade e contumácia delitiva. Acrescentou que ele cometeu o furto investigado nos autos enquanto cumpria pena em regime aberto, de maneira que outras medidas não seriam suficientes para conter seu ímpeto delitivo. Acrescentou que não se pode ignorar que o paciente subtraiu facas de cozinha, objetos utilizados com frequência para a prática de roubos. Segue trecho pertinente da decisão: Manutenção da prisão preventiva (art. 387, § 1o, CPP) – Entendo que o sentenciado deverá permanecer encarcerado para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, eis que permanecem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar do réu. Ademais, além desta condenação, o sentenciado possui diversas condenações por crimes patrimoniais (id 91627087), o que demonstra a alta periculosidade do réu e sua contumácia delitiva. Ademais, o sentenciado cometeu o delito aqui apurado enquanto cumpria pena em regime aberto, o que revela que outras medidas diversas da prisão não são suficientes para frear sua sanha criminal. Ademais, não se pode desconsiderar que o réu, envolvido em outros crimes patrimoniais, subtraia diversas facas grandes de cozinha, objeto utilizado com frequência em assaltos. Há de se garantir a ordem pública. Mantenho a prisão. Recomende-se o réu. Não obstante, encaminhe-se, sem tardar, o réu para cumprimento da pena no regime fixado na presente sentença (semiaberto). (ID 28054698, p. 216) Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presentes os fundamentos do art. 312, ainda que fixado o regime semiaberto, a prisão preventiva pode ser mantida, não havendo falar em incompatibilidade, entretanto, em tais casos, as condições da segregação cautelar devem ser adequadas àquelas próprias de tal regime. Nesse sentido: 4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) Cumpre destacar, ainda, que, no caso, verifica-se que a douta autoridade judiciária consignou expressamente que a prisão preventiva do paciente deveria ser adequada ao regime semiaberto, “in verbis”: “encaminhe-se, sem tardar, o réu para cumprimento da pena no regime fixado na presente sentença (semiaberto)” (ID 28054698, p. 216 – grifos nossos). Não obstante, deve ser revogada a prisão preventiva. Por um lado, é verdade que, como bem asseverou o douto Magistrado, o paciente possui uma folha penal extensa. Com efeito, ele é multirreincidente, possuindo quatro condenações definitivas pelos seguintes crimes: art. 155, parágrafo 1o e parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal (duas vezes), art. 155, parágrafo 1o, do Código Penal (uma vez) e art. 155, parágrafo 1o e parágrafo 4o, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal (três vezes), cometidos em 21-maio-2019 (ID 28054698, p. 167/169); art. 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal, cometido em 14-janeiro-2020 (ID 28054698, p. 170/173); art. 155, parágrafo 4o, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido em 25-junho-2019 (ID 28054698, p. 174); e art. 155, “caput”, combinado com o parágrafo 2o, do Código Penal, cometido em 22-fevereiro-2019 (ID 28054698, p. 176/178). Ademais, está respondendo a três ações penais ainda em curso pela prática, em tese, dos seguintes delitos: art. 155, “caput”, do Código Penal, ocorrido em 18-janeiro-2021 (ID 28054698, p. 162/163); art. 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, ocorrido em 06-junho-2020, com condenação confirmada em segunda instância (ID 28054698, p. 166); e art. 155, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 03-março-2021 (ID 28054698, p. 179/180). Quanto às demais anotações, uma diz respeito a denúncia rejeitada, que lhe imputou a prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, que teria acontecido em 07-maio-2020 (ID 28054698, p. 164/165) e as demais dizem respeito a três inquéritos policiais arquivados, relativos aos seguintes crimes: art. 155, “caput”, do Código Penal e art. 19, “caput”, da Lei de Contravenções Penais, que teriam acontecido em 12-dezembro-2018 (ID 28054698, p. 181); art. 155, parágrafo 4o, inciso I, combinado com o art. 14, parágrafo único, do Código Penal e art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ID 28054698), que teriam acontecido em 21-mai-2019; e art. 155, “caput”, combinado com o art. 14, “caput”, inciso II, do Código Penal, que teria acontecido em 18-outubro-2018 (ID 28054698, p. 188). Também é verdade que tais registros indicam risco de reiteração delitiva, o que, a princípio, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No entanto, o presente caso não trata de conversão de prisão em flagrante em preventiva, mas de segregação cautelar mantida na sentença que condenou o paciente. Ademais, quanto ao crime tratado na presente impetração, o paciente foi condenado à pena de reclusão um ano de reclusão e já ficou encarcerado cautelarmente por mais de cinco meses. Ademais, o crime não foi grave e nem há falar que o paciente estaria numa ascensão delitiva, pois todos os demais crimes pelos quais foi condenado, está sendo processado ou foi investigado também dizem respeito a crime de furto, não havendo notícia de que tenha praticado delitos que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa. A esse respeito, cumpre salientar que, em relação ao crime tratado no presente “habeas corpus”, ele teria furtado oito facas, mas não há nenhum indício de que ele teria a intenção de usá-las para a prática de crime de roubo, merecendo ser prestigiada sua justificativa, no sentido de que são itens fáceis de revender, de maneira que pretendia revendê-las para ganhar dinheiro. Portanto, não obstante o histórico criminal do paciente indique que sua liberdade pode representar risco à ordem pública, a sua prisão preventiva revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade do fato em si (furto tentado), da quantidade de pena aplicada (um ano de reclusão) e do tempo pelo qual já permaneceu encarcerado (mais de cinco meses). Também deve ser ponderado que há notícia de que ele já possui quatro condenações definitivas e que estava cumprindo pena no regime semiaberto, de modo que seria mais recomendado dar início ou continuidade à execução dessas penas, com foco na sua ressocialização, que decretar a sua prisão preventiva por um fato que deu ensejo a uma condenação ainda pendente de trânsito em julgado. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de revogação. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de revogação. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0706669-24.2021.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Dispenso informações, uma vez que a ação penal já está nesta instância em grau de apelação. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator